Tribunal: TJDFT
Processo: 0026026-15.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026026-15.2013.8.07.0000 RECORRENTES: ESPÓLIO DE MOÍSES FERREIRA FARIA, SÍRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO GUTTIERRY BARROSO FARIA RECORRIDO: TELMA DA SILVA LORGA, JOAQUIM RIBEIRO LORGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. LIMITE DE RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. REGIME DE SOLIDARIEDADE CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO. INTELIGÊNCIA DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. TRATAMENTO UNIFORME RECONHECIDO AOS LITISCONSORTES. EXCLUSÃO DA FIADORA DO POLO PASSIVO DA LIDE. COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Possibilidade de penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel comercial (art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/1990). Constitucionalidade reconhecida pelo e. STF, na deliberação sobre o Tema n. 295, e legitimidade da constrição afirmada no c. STJ, no julgamento do Tema n. 708 pela sistemática dos recursos repetitivos e no Enunciado 549 de sua jurisprudência. 2.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). 3. A instituição contratual de regime de solidariedade, por si só, não implica necessariamente a formação de litisconsórcio unitário. Todavia, se o objeto litigioso da demanda executiva (crédito reclamado com fundamento em contrato de locação em que figuram os executados, em regime de solidariedade, como fiadores) revela inafastável a conclusão de que o provimento judicial regulador da situação jurídica de um dos fiadores haverá de ser o mesmo a regular a situação jurídica dos demais, inarredável que a natureza incindível da relação jurídica controvertida impõe unitariedade ao litisconsórcio. 4. É de ser reconhecida eficácia preclusiva ao pronunciamento judicial, o que decorre do instituto jurídico da coisa julgada porque, conquanto a questão relativa à legitimidade do fiador para figurar no polo passivo de ação executiva – que tem por objeto a cobrança de encargos locatícios referentes a período de prorrogação do contrato de locação a que, como garante, não anuiu – configure matéria que não diz respeito a questão de mérito, foi colocada principalite tantum em exceção de pré-executividade oferecida por um dos executados. A questão prejudicial assim deduzida se mostra, então, apta a fazer coisa julgada material, porque ultrapassados os pressupostos da coisa julgada formal (art. 469, III, CPC). 5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 353, inciso II, do CPC de 1973, 1.022, inciso II, do CPC de 2015, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 145, inciso III, 904, 910 e 1.493, todos do Código Civil de 1916, 169, 264, 265 e 75, parágrafo único, 829, todos do Código Civil, 128, 463, inciso I, 473, 535, inciso II, e 738 do CPC de 1973, 494 e 915 do CPC de 2015, 39 da Lei 8.245/1991, 5, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo a nulidade da decisão do juízo monocrático, ratificada pelo acórdão recorrido, que excluiu um dos fiadores do polo passivo da demanda, com o necessário restabelecimento da penhora do bem de família para a quitação da dívida executada, em razão de fiança prestada em contrato de locação, em cumprimento à cláusula XIII do contrato de ID 14526831. Ademais, apontam a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada contrariedade aos artigos 353, inciso II, do CPC de 1973, 1.022, inciso II, do CPC de 2015, pois Consoante entendimento do STJ, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na exposta negativa de vigência aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990, 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 145, inciso III, 904, 910 e 1.493, todos do Código Civil de 1916, 169, 264, 265 e 75, parágrafo único, 829, todos do Código Civil, 128, 463, inciso I, 473, 535, inciso II, e 738 do CPC de 1973, 494 e 915 do CPC de 2015, 39 da Lei 8.245/1991, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu no rejulgamento dos embargos de declaração, diante da especificidade do caso concreto, que: A fiadora foi excluída do polo passivo da demanda ao fundamento de que, na locação, o fiador não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu (Id 14526831, pp. 76-80, Id 14526831, pp. 108-109, e Id 14526831, pp. 131-136, 14526832 – pp. 10-13). Preclusa a questão. Inadmissível rediscuti-la. No caso, decorre do instituto jurídico da coisa julgada a eficácia preclusiva do pronunciamento jurisdicional porque, conquanto não se trate de provimento sobre o mérito da causa, foi colocada principalite tantum, em exceção de pré-executividade oferecida pela executada Telma da Silva Lorga, a questão prejudicial relativa à legitimidade do fiador para figurar como devedor em processo de execução que tem por objeto a cobrança de encargos locatícios referentes a período de prorrogação do contrato de locação ao qual, como garante, não anuiu. Apto está o pronunciamento proferido para fazer coisa julgada material, visto que ultrapassados os pressupostos da coisa julgada formal (art. 469, III, CPC). Assim, não poderão ser novamente considerados os argumentos dos agravantes quanto ao limite de responsabilidade dos fiadores em contrato de locação de imóveis. O recurso interposto, quanto a esse específico ponto, não pode, de fato, ser acolhido (ID 30099087). Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021), os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005